Tribunal: TJDFT
Processo: 0732676-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DESCUMPRIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO DE AGENCIAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a fluência do prazo da prescrição intercorrente para o exercício da pretensão ao crédito pela recorrida.
2. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a contar da data da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. Durante o transcurso desse período, correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume.
3. A recorrida ajuizou ação monitória contra a recorrente sob o fundamento da existência de celebração de negócio jurídico de "agenciamento", com o intuito de obter a restituição das quantias referentes às comissões pagas pela venda de apólices de seguros. Assim, a presente hipótese envolve o alegado descumprimento de negócio jurídico, celebrado entre as partes, situação que se ajusta à regra geral prevista no art. 205 do Código Civil.
4. No caso dos autos não houve o transcurso do prazo de 10 (dez) anos entre a ordem judicial de indicação de bens à penhora pela credora e o bloqueio de quantia efetuado por meio do Sisbajud pelo Juízo singular.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.